Tribunal: TJSP
Processo: 1030214-36.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030214-36.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A.,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030214-36.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 38777
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 38777
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1030214-36.2016.8.26.0053/50000 e 50001
COMARCA DE ASSIS
EMBARGANTE(S): VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
EMBARGADO(S): OS MESMOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
POR
AMBAS AS PARTES.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
APONTADAS
PELOS
EMBARGANTES
INEXISTENTES.
QUESTÃO
SUFICIENTEMENTE
ENFRENTADA
PELA
TURMA
JULGADORA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO interpõem embargos de declaração
contra o v. Acórdão (fls. 1218/1225), alegando omissão e
contradição no julgamento colegiado.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de
declaração contra decisão que contiver: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030214-36.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 38777
3
promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se
prestam
a
rediscutir
o
mérito” (Edcl no AgRg no REsp n°
1.379.900/RS, Rel. Min. Herman Benjamim).
Assentada tal premissa, não há no “decisum”
os vícios apontados pelos embargantes.
O v. Acórdão foi absolutamente claro ao
expor as razões que levaram a Turma julgadora a determinar o
reenquadramento da conduta descrita no auto de infração, não
havendo que se falar em vício ensejador da necessidade de
integração do julgado.
A apuração do valor da multa será realizada
na fase processual subsequente.
Cumpre ressaltar, ainda, que “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão
que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada”1.
A
irresignação
(pura
e
simples)
dos
demandantes com o resultado adverso do julgamento desafia
recurso próprio.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator
1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.